Tribunal: TJSP
Processo: 2146904-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica que a droga estava em poder do réu, ora paciente. Indícios que permitem, por ora,

Ementa:

HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r. sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se baseado tão somente na gravidade concreta do crime – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica que a droga estava em poder do réu, ora paciente. Indícios que permitem, por ora, a capitulação como tráfico, tais como quantidade inusual à figura do usuário; multiplicidade de drogas – presença do periculum in libertatis tais como o fato de existirem indícios de que o réu exerce o tráfico profissionalmente e que solto tornará a delinquir; presença de alta reprovabilidade, visto a natureza das drogas; o fato do réu não exercer atividade lícita, indício que solto tornará a delinquir – o fato do réu ser primário e sem antecedentes não impede a prisão preventiva – falta de ofensa ao princípio da presunção de inocência, inteligência da Súm. 09 do STJ.
HABEAS CORPUS – impossibilidade de análise aprofundada do mérito para verificar a possibilidade de aplicação de redutor e benefícios, verdadeiro exercício de futurologia – caso em que, sem aprofundar no mérito, possível não concessão do benefício ante indícios de profissionalização, natureza da droga etc. – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146904-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PAULO
ROBERTO DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248
do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
2
Impetrante(s): Defensoria Pública
Paciente(s): Paulo Roberto dos Santos
Origem: Vara Plantão da Comarca da Capital
HABEAS CORPUS alegação de falta de fundamentação da r.
sentença que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, tendo se
baseado tão somente na gravidade concreta do crime

inocorrência.
HABEAS CORPUS presença do fumus commissi delicti no auto
de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica que a
droga estava em poder do réu, ora paciente. Indícios que
permitem, por ora, a capitulação como tráfico, tais como
quantidade inusual à figura do usuário; multiplicidade de drogas
presença do periculum in libertatis tais como o fato de existirem
indícios de que o réu exerce o tráfico profissionalmente e que solto
tornará a delinquir; presença de alta reprovabilidade, visto a
natureza das drogas; o fato do réu não exercer atividade lícita,
indício que solto tornará a delinquir o fato do réu ser primário e
sem antecedentes não impede a prisão preventiva falta de ofensa
ao princípio da presunção de inocência, inteligência da Súm. 09 do
STJ.
HABEAS CORPUS impossibilidade de análise aprofundada do
mérito para verificar a possibilidade de aplicação de redutor e
benefícios, verdadeiro exercício de futurologia caso em que, sem
aprofundar no mérito, possível não concessão do benefício ante
indícios de profissionalização, natureza da droga etc. indefere-se
o processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão1 que converteu a prisão em flagrante
do paciente em preventiva alegando falta de fundamentação,
ausência dos requisitos da custódia cautelar e desproporcionalidade
da medida.
É o relatório.
1 Folhas 44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
3
Alega-se falta de fundamentação de
decisão que decretou a prisão preventiva.
Embora seja certo que algumas decisões
utilizam-se da gravidade abstrata, também é certo que as alegações
de falta de fundamentação são usadas como um mantra, sem atentar-
se à decisão atacada.
No caso dos autos a r. decisão
fundamentou
a
necessidade
da
prisão
mencionando
a
quantidade e a variedade de entorpecentes, bem como o fato de
o paciente não apresentar vínculo com o distrito da culpa.
Observa-se que a gravidade concreta da
conduta, a real periculosidade do paciente, o modus operandi e o
risco real de reiteração delitiva são fundamentos que autorizam a
prisão preventiva.
Neste sentido a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
“Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP,
art. 121, § 2o). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312).
Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não
ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da
conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração
delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente
fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o
decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da
ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só
pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus
operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2.
Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão
após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação
cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC no
90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
29/6/07). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”2.
Destaca-se, nos termos da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que “não se exige, contudo, fundamentação
exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, analise a
presença, no caso, dos requisitos legais da prisão preventiva”3.
2 STF HC 127578 AgR/SP rel. Dias Toffoli j. 25.08.2015.
3 STJ HC 134.340-SP rel. Felix Fischer j. 09.03.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
4
Este é o caso dos autos onde a decisão,
ainda que sucinta, encontra-se suficientemente fundamentada.
O paciente está sendo acusado da prática
do delito de tráfico de drogas e corrupção de menores.
Conforme inteligência do artigo 312 do
Código de Processo Penal, só é possível a decretação da prisão
preventiva quando presentes os pressupostos e circunstâncias que
autorizariam a medida extrema.
Presentes estão os pressupostos da prisão
preventiva.
O boletim de ocorrência (folhas 06)
comprova a materialidade do crime de corrupção de menores.
O auto de apreensão (folhas 18) e o laudo
de constatação (folhas 29), que restou positivo para a presença do
elemento ativo, comprovam que as substâncias são entorpecentes.
Quanto à destinação, a grande quantidade
apreendida (1,45g de crack, 61,4g de maconha, 31,4g de cocaína e
504ml de lança-perfume); variedade; a forma de embalagem da droga
apreendida; o local conhecido como ponto de venda de
entorpecentes; dinheiro em notas de pequeno valor
R$18,50; a
tentativa de fuga por parte do paciente e do adolescente, embora não
sejam provas absolutas, indicam a destinação para terceiros.
Além disso, já em julgados das Cortes
Superiores:
“Confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 3
invólucros de maconha, com o peso de 1,8g.( STJ - RHC no
37.033/MG - Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz - j.
22.10.2013); de 7 invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g
(STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo
Lewandowski - j. 27.03.2012), e de 104 'pedras' de crack, com o peso
de 12,9 g.( STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz
Fux j. 20.08.2013.)”4.
4 TJSP - Apelação no 0025164-64.2010.8.26.0309, rel. Moreira da Silva, j. 24.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
5
Com base nestes dados, cada porção de
cocaína equivale a cerca de 0,25 grama, cada porção de crack
equivale a cerca de 0,1 grama e cada porção de maconha equivale a
cerca de 0,6 grama. Portanto, a droga encontrada é suficiente para
cerca de 120 porções individuais de cocaína, 14 de crack e 102
de maconha, além do lança-perfume.
Ambos os policiais informaram que o
paciente e o adolescente estavam juntos manuseando a sacola que
continha entorpecentes, bem como que ambos fugiram juntos,
comprovando os indícios de autoria do crime de corrupção de
menores.
Desta
forma,
por
ora,
possível
a
capitulação da conduta como tráfico de drogas.
Existem também fortes indícios de autoria,
conforme prova oral colhida no inquérito, como a denúncia dando
conta da prática de tráfico de entorpecentes no local de prisão do
paciente; a tentativa de fuga por parte do paciente; o fato de os
policiais terem visto o paciente manuseando os entorpecentes no
interior da sacola.
Também
estão
presentes
as
circunstâncias ensejadoras da prisão preventiva.
No caso concreto, a grande quantidade de
droga apreendida (cerca de 120 porções individuais de cocaína, 14
de crack e 102 de maconha, além do lança-perfume); dinheiro; as
denúncias da prática de tráfico no local; a associação para o tráfico;
notícias nos autos de reiteração criminosa; indicam a
profissionalização do negócio, o que coloca em risco a saúde
pública, demonstrando maior periculosidade do agente, visto o maior
ataque ao bem jurídico saúde pública, justificando a prisão cautelar
para garantia da ordem pública.
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO
LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
6
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
A restrição de hipóteses de conhecimento dos habeas corpus
substitutivos
de
recurso
próprio
encontra-se
amparada
no
entendimento jurisprudencial tanto desta Corte quanto do Supremo
Tribunal Federal.
A manutenção da custódia cautelar do paciente está fundamentada,
de forma suficiente, na garantia da ordem pública e na grande
quantidade de entorpecente apreendido, o que, conforme a
jurisprudência desta Corte, é suficiente para motivar a prisão
preventiva. Agravo regimental desprovido.” 5
Verifica-se que o paciente não comprovou
possuir vínculo com o distrito da culpa, demonstrando a necessidade
de sua prisão para garantir a aplicação da lei penal, pois tudo indica
que, acaso solto, o réu tornará a fugir, fato que torna necessária sua
custódia por conveniência da instrução criminal e para garantir a
aplicação da lei penal.
A propósito, assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DO
RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. O habeas
corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do
cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas
também não é passível de vulgarização, sob pena de restar
descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de
habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo
habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da
Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Risco à aplicação da lei
penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que
se evadiu do distrito da culpa, mesmo antes da decretação da
preventiva, permaneceu foragido por cerca de cinco anos e se
refugiou no exterior. Havendo risco à aplicação da lei penal, está
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde
que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” 6.
No mesmo sentido o posicionamento do
5 STJ AgRg no HC 264230 / ES rel. Min. Marilza Maynard j. 19/03/2013.
6 STF HC 112392 / MS rel. Min. Rosa Weber j. 19/02/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
7
Superior Tribunal de Justiça 7:
“Segregação cautelar é imperativa a fim de assegurar a coleta de
provas livre de pressões e de alterações, garantir a aplicação e
execução da lei penal face a possibilidade de fuga” 8.
O paciente demonstrou na prática do
crime equiparado a hediondo, tráfico ilícito, alta reprovabilidade e
periculosidade, visto a quantidade e a natureza dos entorpecentes
apreendidos (cerca de 120 porções individuais de cocaína, 14 de
crack e 102 de maconha, além do lança-perfume). Nos termos do
artigo 42 da Lei 11.343/06 deve ser considerada a natureza da droga.
Em face do bem jurídico protegido, aliado ao mencionado dispositivo
legal, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato,
maior a reprovabilidade. No caso, a droga apreendida foi cocaína na
forma de crack, o que indica maior reprovabilidade, posto que tal
entorpecente tem grande capacidade de viciar, como é notório e visto
em toda a mídia, sendo que pode viciar no primeiro uso. Observo que
foi apreendida grande quantidade de entorpecente. Sendo o crime de
perigo contra a saúde pública, fica claro que tal quantidade poderia
facilmente alcançar um enorme número de pessoas, circunstância
que importa em maior reprovabilidade da conduta.
É
entendimento
tranquilo
que
a
periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva.
Neste diapasão é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“É de se acentuar que os crimes violentos e os crimes demonstrativos
de conduta vil devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até
mesmo como medida de defesa da sociedade em face da
criminalidade emergente. Daí por que não se deve emprestar rigor
acadêmico à tese de longa fundamentação de decisões que decretam a
custódia preventiva a criminosos violentos e confessos, cuja liberdade
constitui motivo de insegurança e temor social”9.
“A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa
prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social,
retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do
7 STJ HC 113554/MG Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho DJe; Quinta Turma; 01/06/2009.
8 STJ HC 32102/SP Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma DJU 16.02.2004.
9 STJ H.C. 8.478-SP rel. Vicente Leal DJU 24.05.1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
8
modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser
dotado de periculosidade” 10.
“A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem
pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por
sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e
estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em
questão quando estava em livramento condicional”11.
Também
o
Pretório
Excelso
firmou
entendimento neste sentido:
I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a
preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do
paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi
praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga
também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os
fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir
ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Precedentes. IV - Ordem denegada” 12.
Com base nesse entendimento, ALEXS
COELHO13 aponta que “a periculosidade a ser aferida para fins de decretação da
prisão preventiva pode ser aferida através da análise de dois fatores distintos
(alternativos ou cumulativos): 1) modus operandi do agente na prática de determinado
crime; e 2) habitualidade (ou reiteração) do agente na prática criminosa”.
Observa-se que o paciente praticou crime
de tráfico de drogas. A prática de crimes de tráfico de drogas, que
são fatos geradores de muitos outros crimes, gera desassossego e
intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime
desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça,
além de estimular a prática de novos crimes análogos, bem como
levará que a população busque resolver os problemas de segurança
por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta
forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem
pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente
prova em contrário, não existente nos autos.
10 STJ HC 106.675/SP rel. Min. Jane Silva j. 28.08.2008.
11 STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013.
12 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.
13 Prisão preventiva: ordem pública e periculosidade do agente in Revista Jus Navigandi Elaborado em 06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
9
Assim, tal fato justifica a prisão para
garantia da ordem pública.
O réu não indicou o exercício de atividade
lícita.
Não exercendo o réu atividade lícita, tudo
indica que solto tornará a delinquir, fato que também torna
necessária sua custódia para garantia da ordem pública.
Sobre o tema, assim já se posicionaram o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:
“Prisão preventiva. Decreto baseado na conveniência da instrução
criminal e visando a garantia da aplicação da lei, a vista de se tratar
de acusado havido como perigoso, desocupado e sem residência
certa. Observância dos requisitos essenciais ao decreto de custodia
preventiva. Recurso ordinário improvido”14.
“Prisão preventiva. Fundamentação. Pressupostos. Provado o crime
e com indícios suficientes de autoria, apresenta-se legalmente
fundamentado o decreto de custodia preventiva com base em fatos
demonstrativos de que o paciente se encontra foragido do local do
crime, é desocupado e tentou influir no animo de testemunha, para
que modifique o seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
inclusive para que a mesma, menor inimputável, se apresente como o
autor dos tiros fatais”15.
No tocante à presunção de inocência,
em primeiro lugar, conforme jurisprudência pacífica, nos termos da
Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade
entre a presunção de inocência e a prisão processual. E isso porque
o próprio artigo 5o da Constituição Federal, no seu inciso LXI, prevê
a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em
flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente. Desta forma, fica clara a compatibilidade da
presunção de inocência, prevista no inciso LVII, com a prisão
processual, prevista no inciso LXI.
Neste sentido é o posicionamento do
14 STF RHC 58586/SP rel. Djaci Falcão DJU 27.02.1981 p. 1305.
15 STJ RHC 417/SP rel. Dias Trintade DJU 19.02.1990 p. 1050.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
10
Pretório Excelso:
“Habeas corpus. Liberdade provisória. O disposto no item LVII do
artigo 5o da Carta Política de 1988, ao declarar que "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
condenatória", não significa que o réu condenado não possa ser
recolhido à prisão, antes daquela fase, salvo nos casos em que a
legislação ordinária expressamente lhe assegura a liberdade
provisória, o que decorrer do disposto em outros preceitos da Carta
magna, tais como os itens LIV, LXI e LXVI do mesmo artigo”16.
Quanto
à primariedade, desde que
presentes os pressupostos e circunstâncias ensejadoras, não elide ou
afasta a prisão preventiva. Não obstante, tem-se que o paciente já
fora processado pela prática do delito de tráfico de
entorpecentes em outra oportunidade.
“O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende
que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis” 17.
Portanto, verifica-se que é cabível a prisão
preventiva, estando presentes os pressupostos e as circunstâncias
ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo
Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa.
Ausente, então, constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
No
tocante
à
alegação
de
desproporcionalidade da medida, como visto, o presente writ busca
discutir matéria fática, referente ao mérito da decisão.
Ocorre que o remédio heroico não se
destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar um
exame minucioso das provas produzidas.
Neste sentido afirma EDUARDO ESPÍNOLA
16 STF RTJ 148/729.
17 STJ Habeas Corpus 251898 / MS Min. Campos Marques J 23/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
11
FILHO18 que “não se admite entrar no mérito da prova produzida no processo
principal”.
No mesmo sentido GUILHERME DE SOUZA
NUCCI19 ao dizer que “a ação de impugnação (habeas corpus) não se destina a
analisar o mérito de uma condenação ou empreender um exame acurado e minucioso das
provas constantes dos autos”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também aponta neste sentido.
“Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias
anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do
crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da
causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus”20.
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO
CAUTELAR
EM
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A
periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco
concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença
condenatória meramente recorrível não transgride a presunção
constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do
sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são
inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real
necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material
probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e
provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e
documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio
processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do
material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de
fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se
nega provimento”21 (destaque nosso).
Este também é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
18 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 265.
19 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.
20 STF RHC 113508/DF rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 02.04.2013.
21 STF RHC 111327/MG rel. Min. Cármen Lúcia j. 12.03.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
12
“No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento, em que o julgador, desde que de forma
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na
angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no
intuito de se reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias
anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva
em desfavor do paciente” 22
Ressalta-se, ainda, que por exigir o
habeas corpus direito líquido e certo, não há que falar-se em dilação
probatória.
Encontra-se tal conclusão em PONTES DE
MIRANDA23 quando afirma que “direito líquido e certo é aquele que não desperta
dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de
provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso”.
Destaque-se que a finalidade do habeas
corpus é coibir e afasta ilegalidade de ato. Logo não há que falar-se
em apreciação da justiça ou injustiça do ato, que deve ser analisada
aliundi.
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO24 posiciona-se
na mesma linha, afirmando que “nunca se justifica, em processo de habeas
corpus, fulminar decisão, por mais absurda que seja, sob o fundamento de que é patente a
sua injustiça; outros remédios processuais há em condições de darem o merecido
corretivo; habeas corpus só é pertinente, quando há ilegalidade, e não injustiça”.
Alinha-se a tal entendimento GUILHERME
DE SOUZA NUCCI25 ao dizer que o habeas corpus “é medida urgente, para
fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar”.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
22 STJ 208852/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 07.05.2013.
23 História e prática do habeas corpus (Direito constitucional comparado) 3a ed. Rio de Janeiro: José Konfino 1955
p. 327)
24 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 271.
25 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146904-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24192
13
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica